Tribunal: TJES
Processo: 5010518-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010518-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL FERREIRA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010518-62.2023.8.08.0000

PACIENTE: MANOEL FERREIRA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA.
DISPENSA
DO MONTANTE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010518-62.2023.8.08.0000

PACIENTE: MANOEL FERREIRA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MANOEL FERREIRA COSTA
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA COMARCA DE ALTO RIO NOVO – VARA ÚNICA, nos autos do Processo tombado sob nº 00000097-36.2023.8.08.0053, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O impetrante afirma que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que é pobre no sentido da lei, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.

Deste modo, requer, liminarmente, a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva e, subsidiariamente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 5986870).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6139590), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 27/8/2023, a polícia militar foi acionada pela vítima, companheira do paciente, afirmando que ele estava com um facão ameaçando populares.

Ao comparecer no local e em conversa com a vítima, esta não apresentou queixa de ameaça, requerendo apenas apoio para deixar a residência do casal.

Contudo, minutos depois, a guarnição foi novamente acionada pela vítima, alegando que o paciente havia ateado fogo em sua motocicleta, motivo pelo qual o paciente foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da imposição das seguintes medidas cautelares: I) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; II) obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos e comparecer aos atos processuais; e III) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente é pobre, estando desempregado, trabalhando como vendedor de salgados, alcançando uma renda mensal de, aproximadamente, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Conforme destacou o juízo de origem, não foram encontrados registros criminais em face do indiciado.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal e inquéritos policiais instaurados em face do paciente, além do fato de que se encontra preso por mais de 48 (quarenta e oito) horas, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente desde o dia
27/8/2023
, apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)